Tribunal: TJDFT
Processo: 0738209-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EM “HOME CARE”. AMPLIAÇÃO DE TEMPO DE SUPORTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Verificando que a sentença está em consonância com a tutela jurisdicional requerida, não há que se falar em sentença ultra petita.
3. Se o plano de saúde contratado possui cobertura para a patologia que acomete o segurado, deve a operadora custear as despesas havidas com o tratamento recomendado pelo médico especialista, inclusive a ampliação do tempo de suporte de técnico de enfermagem em home care.
4. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas custas e pelos honorários advocatícios.
5. Apelação conhecida e improvida.